Tribunal: TJPA
Processo: 0810890-09.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810890-09.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do Acórdão de ID nº 17528212, oriundo da
1ª Turma de Direito Público
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER,
por unanimidade dos votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle, e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. URGENCIA DO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. DEMORA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO. FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA O IMEDIATO ATENDIMENTO POR CLÍNICA PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DE MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

DESPROVIDO.

1. A controvérsia reside em verificar a responsabilidade do ente municipal pelo ressarcimento dos custos do tratamento da paciente em hospital particular, assim como no que diz respeito ao direito à indenização por danos morais e do redirecionamento da obrigação aos entes públicos;

2. Preliminar de perda do objeto. Não há que se falar em perda do objeto no caso, tendo em vista que a parte autora solicitou a continuidade do tratamento na rede pública de saúde, como evidenciado em um dos seus pedidos constantes na Inicial. Preliminar rejeitada;

3. A jurisprudência reconhece o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado em casos de recusa de tratamento no Sistema Público de Saúde ou em situações excepcionais que justifiquem o atendimento imediato em estabelecimento particular.

4. No caso em questão, a urgência no estado de saúde da parte autora e a demora no atendimento na rede pública justificaram a busca por tratamento em hospital particular, antes de obter uma decisão judicial. Assim, urge a obrigação do ente público de reembolsar o valor despendido pela requerente pelos procedimentos médicos realizados em hospital particular, conforme jurisprudência pacífica;

5. Ademais, o dano moral não restou configurado, pois não houve comprovação de violação intensa aos direitos de personalidade da parte prejudicada;

6. O direito à saúde é garantido como direito social fundamental, e o Estado tem o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. A atuação do Poder Judiciário, embora excepcional, é necessária para garantir o mínimo existencial;

7. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito à saúde, conforme jurisprudência, e cabe ao Poder Público comprovar a falta de dotação orçamentária para inviabilizar o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no presente caso;

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793, devendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências;

9. No presente caso, o Município de Parauapebas, condenado em conjunto com o Estado do Pará, possui gestão plena em saúde, sendo, portanto, primariamente responsável pela obrigação, de modo que, neste ponto, não merece reparos a sentença
a quo
.

10. Recurso de apelação cível interposto por Maria de Lourdes Baltazar Fontinelle parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o município apelado a ressarcir à autora o valor por ela desembolsado na realização do procedimento médico de urgência em hospital particular, atualizado monetariamente, nos termos da fundamentação. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas desprovido.
”

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 17934473).

Nas razões recursais, o representante legal da embargante argumenta, de forma resumida, que a decisão proferida foi contraditória, pois entende pela não ocorrência da perda do objeto, no entanto, a própria parte autora desistiu do tratamento pelo SUS.

Destaca que, no caso, é ausente o interesse processual, tendo em vista que a parte autora não juntou novos laudos que indicassem quais procedimentos seriam necessários à manutenção de sua saúde após ter realizado procedimentos em hospital particular.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar a omissão e contradição apontada.

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº 18811223).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme bem abordado no acórdão recorrido, embora a parte autora tenha tido seu cadastro cancelado em 18.06.2021 por ter optado por realizar tratamento em instituição particular após a disponibilização do tratamento pela administração pública, ela solicitou a continuidade do tratamento na rede pública de saúde. Assim, não há que se falar em perda do objeto.

Ademais,
o interesse processual se baseia principalmente na utilidade e necessidade da demanda para a parte autora, identificado pelo critério de necessidade-adequação (a necessidade concreta do processo e a adequação do procedimento para solucionar o litígio).

Para afastar qualquer dúvida, esclareço que, no caso em questão, embora parte do tratamento tenha sido realizado pela rede particular, é fato que a parte requer expressamente a continuidade dele na rede pública, conforme documentação já apresentada nos autos, o que também afasta a alegação de ausência de interesse.

Assim,
não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção do embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, demonstrando seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos declaratórios, e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelar o desfecho do processo.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024